Tribunal: TJDFT
Processo: 0725459-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725459-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF REU: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL-SINDJUS/DF D E S P A C H O Dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2023 14:33:03. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora